Tribunal: TJDFT
Processo: 0700152-47.2024.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PRELIMINAR REJEITADA. NOTEBOOK COM DEFEITO. DEMORA EXCESSIVA PARA O CONSERTO. VÍCIO DO SERVIÇO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E À DEVOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO.
1. Preliminar de incompetência do juizado por necessidade de perícia. É desnecessária a produção de prova pericial porquanto a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo necessidade de prova pericial. Preliminar rejeitada.
2. Vício do serviço. Os serviços oferecidos ao mercado de consumo devem atender à qualidade, à funcionalidade, aos fins que razoavelmente se esperam e às normas regulamentares de prestabilidade. A inobservância de tais preceitos implica responsabilização do fornecedor, que responderá objetivamente por vício de qualidade, que torna o serviço impróprio ao consumo ou lhe diminua o valor.
3. Na hipótese, o notebook do recorrido deu entrada no estabelecimento do recorrente em abril de 2023, com o problema relatado "não liga"; contudo, após o transcurso de mais de 1 (um) ano, não houve finalização do serviço, nem restituição do equipamento ao proprietário.
4. Demora excessiva no conserto de aparelho eletrônico. Nos termos do art. 20, inciso II, do CDC, pode o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga diante do vício de qualidade que torna o serviço impróprio. Dessa forma, conforme consignado na sentença, tendo em vista o transcurso de prazo razoável para a finalização do conserto, impõe-se a rescisão contratual, com a restituição integral do valor pago pelos serviços e a imediata devolução do equipamento, retornando as partes ao “status quo ante”.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais; contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões.